Tribunal: STF
Processo: HC 191196
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juliano Quelho Witzler Ribeiro e outro, em favor de Marllon Robyson Pinheiro Trelha, contra suposta omissão do Superior Tribunal de Justiça em apreciar o agravo regimental interposto nos autos do AREsp. 1.591.898/MS.
    Nos autos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com agravo 1.257.200, a Segunda Turma desta Corte determinou que os autos retornassem ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do agravo regimental no agravo em Recurso Especial. 
    A referida remessa teria sido feita em 9.6.2020. 
    O impetrante alega excesso de prazo para a apreciação do referido recurso e, por isso, requer a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo.
    Como o presente writ aponta descumprimento do acórdão de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, remeti os autos à Presidência para análise de eventual prevenção.
    Afastada a prevenção, os autos me voltaram conclusos.
    Decido.
    Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou que aquela Corte recebeu os autos do processo em 16.9.2020, muito embora remetidos em 9.6.2020.
    Desse modo, não há se falar em excesso de prazo para julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial, porquanto, até a data da presente impetração, o STJ não havia recebido os autos ainda.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente